Tribunal: CARF
Processo: 10930.721589/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721589/2019-54
ACÓRDÃO
3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS.
CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos das contribuições sociais em relação à aquisição de leite in
natura utilizado como insumo, na produção de produtos destinados à
alimentação humana ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul citados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
partir da habilitação no programa Mais Leite Saudável.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA.
A aquisição de leite in natura de cooperados para comercialização com
terceiros não gera direito ao desconto de créditos das contribuições sociais
pelas sociedades cooperativas, por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.881, de 17 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10930.721575/2019-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que
julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-
PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS.
CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos presumidos
das contribuições sociais em relação à aquisição de leite in natura utilizado como
insumo, na produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal
classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul citados no caput
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, a partir da habilitação no programa Mais Leite
Saudável.
- AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA.
A aquisição de leite in natura de cooperados para comercialização com terceiros
não gera direito ao desconto de créditos das contribuições sociais pelas
sociedades cooperativas, por falta de previsão legal.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugna pela
homologação integral do crédito vindicado, para tanto, requer a conversão do julgamento em diligência
para que possa comprovar que as aquisições de leite in natura não se tratavam de bens para revenda.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares, passo a analisá-las.

DAS PRELIMINARES
Da diligência fiscal
Na consecução regular de suas atividades, a Recorrente atua no ramo de
fabricação de produtos lácteos com preparação, beneficiamento, industrialização,
distribuição e comércio de leite e derivados, e por tal razão, apura crédito
presumido de PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Em sua defesa técnica, informa a Recorrente que sua principal e essencial
matéria-prima é o leite cru, proveniente de propriedades rurais, que chega às
fábricas da Recorrente em caminhões tanque, a temperaturas de 7oC a 9oC (e-fls.
1980).
Finalizada esta etapa, o leite é encaminhado para silos de armazenagem, selados
hermeticamente para evitar contaminação, estando à disposição da unidade fabril
para ser utilizado como matéria-prima nos demais produtos da Recorrente, quais
sejam: Iogurte, Achocolatado 200ml, Creme de leite 200g, Creme de leite a granel
de uso industrial, Soro de leite em pó/Leite em pó Integral para ração animal, leite
pré-industrializado, leite em pó, leite em pó, leite concentrado, Leite
pasteurizado, Leite UHT, Manteiga e Bebida láctea fermentada.
Em sede de Despacho Decisório, houve a glosa de créditos presumidos apurados
sobre aquisições registradas nos CFOPs 1102 e 1118- operação de venda por
conta e ordem, dado que, segundo o entendimento da fiscalização, tais aquisições
não seriam utilizados na produção de leite, mas foram adquiridos para revenda.
Em sua defesa, a Recorrente defende que se tratam de aquisições de matéria-
prima utilizadas como insumos e não bens adquiridos para revenda.
Neste ponto, explica a Recorrente que há “triangulação” da operação, pois o leite
in natura é adquirido de produtos rurais “Cativa Cooperativa”, que, por sua vez, o
revende à Recorrente, por conta e ordem, ocorre que, “fisicamente”, o leite in
natura é remetido diretamente do produtor à Recorrente.
Ao adquirir o Leite in natura nessas operações, a Recorrente o submete ao
processo de “transvase” no posto localizado em sua filial, e posteriormente o
remete à fábrica localizada no Município de Londrina/PR, onde é finalizada a
produção para utilizar o leite envasado como insumo na fabricação dos produtos
finais comercializados pela Recorrente, conforme demonstra abaixo:
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
4

Por entender que trata-se de operação de venda por conta e ordem realizada pela
“Cativa Cooperativa”, a contribuinte as registrou no CFOP 1102 e 1118, uma vez
que decorrem de operações de venda por conta e ordem realizadas pela “Cativa”.
Defende a Recorrente que juntou aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade, planilha que contém informações extraídas da sua EFD, referente
ao período análise, em que se demonstrou a inexistência de operações de
revenda de bens. Todavia, o material comprobatório foi desqualificado pelo v.
acórdão recorrido pela ausência de documentos adicionais que referendassem o
alegado.
Nesse ponto, alega a Recorrente que na planilha EFD juntada aos autos, é possível
identificar que na aba “Saídas” constam todas as operações dessa natureza, ao
passo que na aba “Leite” apenas constam as operações praticadas com leite in
natura.
Adicionalmente a isso, na coluna “AI” da aba “Saídas”, constam operações com
natureza de “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”, mas todas
elas são referentes a produtos derivados do leite in natura e/ou outros itens. Ou
seja, apesar de haver registros de aquisições de bens para revenda, tais operações
não envolvem o próprio leite in natura, como apontado pela Autoridade Fiscal e
ratificado pelo v. acórdão.
Ademais, na coluna “AI” da aba “Leite”, é possível confirmar que todas as
operações têm a natureza de “Venda de produção do estabelecimento”. Ou seja,
todas as operações que envolvem saídas de leite in natura, referem-se ao leite
que foi produzido pela Recorrente, e nenhuma delas envolve revenda, para tanto,
pugna pela conversão do julgamento em diligência para que lhe seja oportunizado
a apresentação de documentos e/ou esclarecimentos complementares.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
5
Compulsando-se os autos, entendo que a questão é meramente probatória.
Pois, tratando-se de pedido de ressarcimento no âmbito do Programa Leite Mais
Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533 de 30 de setembro de 2015, como se
sabe, é exigida a prévia habilitação perante o Poder executivo, sendo verificados a
regularidade fiscal da empresa e a realização de investimento em projeto
aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade.
Todavia, não se sabe quando a condição da habilitação por parte da Recorrente,
em termos, a Recorrente estava previamente habilitada no Programa Leite Mais
Saudável? Se sim, desde quando?
Pois no que pese a motivação para manutenção das glosas de créditos
presumidos apurados antes do dia 28/02/18, a recorrente não conseguiu se
desincumbir do ônus que lhe cabia- comprovar a prévia habilitação no Programa
Leite Mais Saudável a partir dessa data.
Por sua vez, a Recorrente apresenta argumentos genéricos contestando o período
de apuração das contribuições, sem sequer esclarecer ou demonstrar a efetiva
data da habilitação da Recorrente no programa.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de provar o
direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código de Processo Civil.
Sendo assim, considerando a causa estar madura para o julgamento, entendo a
diligência ser prescindível.

Do histórico da legislação do crédito presumido sobre o leite in natura
Consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e estímulo ao
mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador a exemplo da
outorga do crédito presumido veiculada por meio da Lei no 10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de importações e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno como dispõe, ainda, a
hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições de produtos de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
6
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de
2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide
Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no
12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

Portanto, estavam autorizadas à pessoa jurídica e cooperativa adquirente do
produto in natura ou cru a calcular crédito presumido sobre os insumos
adquiridos de:
i- pessoa física ou de cooperado pessoa física;
ii- de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento; de
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e,
iii- de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas
em cada período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo
texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
7
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)

O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.

Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para a soja
e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas em
cada período de apuração;
4)Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária:
(a) Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
(b) Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in natura ou cru.

No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda, outras
peculiaridades, que tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
8
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide Lei
no 13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.

Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela
Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor devido de PIS
e COFINS à receita bruta inerente às operações incorridas no mercado interno dos
derivados e após as deduções previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2001 .
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas mudanças
na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que com a
inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o ressarcimento e
a compensação do crédito presumido apurado nos termos do caput do art. 8o
desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.(Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
9
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de
1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo
somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo,
entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Outra importante modificação deu-se na alíquota aplicável. Reproduz-se:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei
no 13.137, de 2015) (Vigência)

Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
10
E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a cooperado foi
extinta em relação a adquirente Cooperativa, com a inclusão do § 2o pela Lei no
13.137/2015 , traz-se a cabo:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve validade
apenas a partir de 01/02/2016, em observância ao inciso VI do art. 26 da Lei que
indica a data de vigência:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015,observado o
disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10e insere o § 9o-A no art. 8o da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação da
Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor da
regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1o de maio de 2015;
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação; e VII - em relação aos demais dispositivos, na
data de sua publicação.

Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no
13.137/2015, ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a nova regra para apuração
do crédito presumido passou-se a ser, em suma:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal por pessoal jurídica
ou cooperativa;

2)Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a. 60% para os produtos de origem animal e misturas ou preparações de gordura
ou óleo vegetal;
b.50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
habilitada;
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
11
c.35% para os demais produtos;
d.20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa não
habilitada;
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas em
cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do saldo acumulado,
até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4)Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade
de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b.Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in natura ou cru.
5)Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o prazo de
transmissão do pedido ao período correspondente de apuração do crédito
presumido, sendo eles:
a.ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de que trata o §
8o;
b.ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c.ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d.ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e.período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o de janeiro de 2019;
6)Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).

O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no 8.533 de
30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto no 11.732), ao
instituir o Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária a empresa habilitada
na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa
Mais Leite Saudável:
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
12
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do
art.7o; e II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável
ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que trata o
art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificará a pessoa
jurídica interessada para adequação no prazo de trinta dias, sob pena de
indeferimento do projeto ou do requerimento de habilitação provisória.

O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a confirmar a
viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito presumido acumulado
pelo adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, independentemente de
habilitação no Programa criado Decreto no 8.533/2015. Colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1o
de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma legal e
ilustrá-lo em relação ao leite in natura:
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
13

ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
Saldo de crédito presumido
acumulado até o Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo de crédito presumido acumulado a partir do
Decreto no 8.533/2015 (30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO NA ESCRITA
FISCAL
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO

*Ressalva para

*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo 9o da Lei no 11.051/2004 até
01/02/2016.
Corroborando com os fatos, trago a cabo a Solução de Consulta Cosit no 321 de
2018, cuja ementa reproduz-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
a) válido todo o valor apurado até
30/09/2015;
b) nas aquisições de leite in natura
por pessoa jurídica ou cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou não no
Programa Mais Leite Saudável;
e)
obedecidos
os
prazos
de
transmissão dos pedidos:
- ano-calendário de 2010, a partir de
01/10/2015;
- ano-calendário de 2011, a partir de
1o de janeiro de 2016;
- ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
- ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
- período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e 30/05/2014, a
partir de 1o de janeiro de 2019;
a) apurado no trimestre do
ano-calendário;
b) nas aquisições de leite in
natura por pessoa jurídica ou
cooperativa
(observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 20%;
d) dispensa de habilitação;
ou,
nos
casos
de
descumprimento
das
condições do Programa Mais
Leite Saudável.

a)
apurado
no
trimestre
do
ano-
calendário;
b) nas aquisições de
leite in natura por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa (observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 50%;
d)
habilitação
no
Programa Mais Leite
Saudável.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
14
EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite
in natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados à
alimentação humana ou animal relacionados no caput do mesmo art. 8oda Lei
no10.925, de 2004, desde que atendidas as condições previstas na legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram calculados
com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 2002, para os produtos de origem animal classificados no
Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme previsto na
antiga redação do art. 8oda Lei no10.925, de 2004.A partir de 1ode outubro de
2015, os créditos presumidos em questão são calculados com a alíquota de 50%
(cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2oda Lei no 10.637, de
2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável; ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep de que tratam os incisos
IV e V do art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivos legais aplicáveis a partir de
1ode outubro de 2015) não aproveitados em determinado mês podem ser
mantidos para utilização como desconto dos valores devidos dessa contribuição
nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep previstos
no inciso IV do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivo legal aplicável a
partir de 1ode outubro de 2015), que se referem a pessoas jurídicas habilitadas no
Programa Mais Leite Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou
compensados com outros tributos administrados pela RFB, observadas as regras da
legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep previstos no
§ 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto
no art. 1odo Decreto no20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter
havido a apuração.
O saldo de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados na
forma do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8oda referida Lei,
existente em 30.09.2015, pode ser ressarcido em dinheiro ou compensado com
outros tributos administrados pela RFB, conforme previsto no cronograma
estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja
necessidade de habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
15
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecidos pelo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep.

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de 2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A; Lei
no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o; Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB
no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB no1.717/2017,
arts. 48 e 53.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Cofins estabelecidos pelo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in natura utilizado
como insumo na produção dos produtos destinados à alimentação humana ou
animal relacionados no caput do mesmo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, desde
que atendidas as condições previstas na legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram calculados
com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da
Lei no 10.833/2002, para os produtos de origem animal classificados no Capítulo 4
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme previsto na antiga
redação do art. 8oda Lei no10.925, de 2004.A partir de 1ode outubro de 2015, os
créditos presumidos em questão são calculados com a alíquota de 50% (cinquenta
por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o
leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável; ou 20%
(vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003,
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins de que tratam os incisos IV e V do art. 8oda Lei
no10.925, de 2004, (dispositivos legais aplicáveis a partir de 1ode outubro de 2015)
não aproveitados em determinado mês podem ser mantidos para utilização como
desconto dos valores devidos dessa contribuição nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos previstos no inciso IV do § 3odo art. 8oda
Lei no10.925, de 2004, (dispositivo legal aplicável a partir de 1ode outubro de
2015), que se referem a pessoas jurídicas habilitadas no Programa Mais Leite
Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos
administrados pela RFB, observadas as regras da legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Cofins previstos § 3odo art. 8oda Lei
no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1odo Decreto
no20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês
subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o
primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
16
O saldo de créditos presumidos da Cofins apurados na forma do § 3odo art. 8oda
Lei no10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos
da NCM mencionados no caput do art. 8oda referida Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, pode ser ressarcido em dinheiro ou compensado com outros
tributos administrados pela RFB, conforme previsto no cronograma estabelecido
pelo art. 9o-A, § 1o, da mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja necessidade de
habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925, de
2004, não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE
VINCULADA À SOLUÇÂO DE CONSULTA COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de 2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A; Lei
no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o; Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB
no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB no1.717/2017,
arts. 48 e 53.

ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz, não produzindo efeitos, a parte da consulta que versar sobre fato
definido ou declarado em disposição literal de lei e/ou disciplinado em ato
normativo publicado na imprensa oficial antes de sua apresentação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no1.396, de 2013, art. 18, incisos VII e IX.

Feita a digressão legal e demonstrado que o crédito presumido de PIS e COFINS
está sujeito a prazos e normas próprias, avanço para o caso concreto.

Aplicação da norma ao caso concreto. Elemento probatório
Conforme relatado, trata de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido
de Ressarcimento (PER).
Esclarece o Despacho Decisório que o PER foi apresentado em 15/05/2018. De
acordo com as EFD do trimestre, este montante refere-se apenas aos créditos
básicos vinculados a receitas de produtos Não Tributados (NT).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório requerido,
com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no Decreto no 8.533/2015, a
Fiscalização esclareceu que o ressarcimento só é devido na aquisição de insumos,
não havendo a possibilidade de crédito na aquisição de leite in natura para
comercialização, por isso, houve a glosa de créditos presumidos ressarcíveis
apurados sobre aquisições registradas nos CFOPs 1102 e 1118, uma vez que tais
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
17
insumos supostamente não seriam utilizados na produção de leite, mas
adquiridos para revenda.
Ainda esclareceu a fiscalização que, a partir de outubro de 2015, é condição para
o ressarcimento do crédito presumido a habilitação regular no programa Leite
Mais Saudável.
Compulsando-se os autos, entendo que a questão é meramente probatória.
Pois, tratando-se de pedido de ressarcimento no âmbito do Programa Leite Mais
Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533 de 30 de setembro de 2015, como se
sabe, é exigida a prévia habilitação perante o Poder executivo, sendo verificados a
regularidade fiscal da empresa e a realização de investimento em projeto
aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade.
Todavia, não se sabe quando a condição da habilitação por parte da Recorrente,
em termos, a Recorrente estava previamente habilitada no Programa Leite Mais
Saudável? Se sim, desde quando?
Pois no que pese a motivação para manutenção das glosas de créditos
presumidos apurados antes do dia 28/02/18, a recorrente não conseguiu se
desincumbir do ônus que lhe cabia- comprovar a prévia habilitação no Programa
Leite Mais Saudável a partir dessa data.
Por sua vez, a Recorrente apresenta argumentos genéricos contestando o período
de apuração das contribuições, sem sequer esclarecer ou demonstrar a efetiva
data da habilitação da Recorrente no programa.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de provar o
direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código de Processo Civil,
e portanto, no caso, é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito que pretendeu reaver da Administração. Ao pleitear à Autoridade
Tributária o crédito passível de ressarcimento que entende dispor, a contribuinte
assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
“Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”

No caso, a recorrente deveria provar a que adquiriu leite in natura, de pessoa
física, ou recebeu de cooperado pessoa física e que produziu mercadoria com o
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.884 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721589/2019-54
18
uso do insumo. Os insumos devem ter sido adquiridos no mesmo período de
apuração.
A aquisição também poderia ter sido efetuada de cerealista, pessoa jurídica que
transporte, resfrie e venda a granel o leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa e produção agropecuária.
E pelo §4o do art. 8o a pessoa jurídica (que transporte, resfrie e venda a granel o
leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
e produção agropecuária), que vende o leite in natura não poderá aproveitar o
crédito presumido discutido, e muito menos crédito de vendas efetuadas com
suspensão.
A recorrente afirma que adquiriu o leite in natura e as notas fiscais foram
transmitidas à RFB na declaração EFD-Contribuições.
Também seria necessária a comprovação, por parte da recorrente, de que o leite
in natura foi utilizado na produção das mercadorias, ou seja, deveria ser deduzido
todo o leite in natura que foi vendido sem passar por procedimentos de
industrialização.
Como expresso na Lei no 13.17/2015, regulamentada pelo Decreto no no 8.533, de
30 de setembro de 2015, é necessário que a empresa comprove a habilitação no
programa Mais Leite Saudável.
Entretanto, a empresa não apresentou juntamente com o pedido de restituição,
ou em momento posterior, qualquer documento ou informação que comprove
estar habilitada no programa Mais Leite Saudável.
Concluo, por questão probatória, que o presente recurso não merece reforma, e
por isso, voto por negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2050
DF CARF MF
Original